Tribunal: TJSP
Processo: 9003039-32.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003039-32.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRE
LUIZ MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003039-32.2019.8.26.0050 -Voto no 35.310
2
Agravo em Execução no 9003039-32.2019.8.26.0050
Agravante: ANDRÉ LUIZ MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital - SP
Voto no. 35.310
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por André Luiz Moreira contra decisão prolatada pela MMa. Juíza Juliana
Trajano de Freitas Barão, que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, determinando, consequentemente, a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos e a regressão ao regime fechado.
O agravante André Luiz, em sua minuta, requer
absolvição, ao ressaltar a fragilidade da prova contra ele produzida,
especificamente a circunstância de que sua conduta não foi individualizada.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do comportamento para falta
disciplinar de natureza leve, não especificada.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 75, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003039-32.2019.8.26.0050 -Voto no 35.310
3

É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ouvido em sindicância (fls. 21), o agravante
André Luiz negou os fatos que lhe foram imputados, ao alegar ter apenas
presenciado, de longe, “uma confusão evolvendo os presos Felipe e Paulo”,
em que estes últimos teriam sido “pressionados” por outros reeducandos,
da qual não teve qualquer participação. Salientou, outrossim, o desejo de
“não citar nomes de presos envolvidos no caso”.
No mesmo sentido as oitivas dos reeducandos
Luiz Antônio de Paula, Edílson Rosa Araújo, Luiz Martins de Souza Neto,
José Ricardo Alves Santos, Guilherme Henrique Juliano de Oliveira e
Leonardo Franca Dias (fls. 22 vo/23, 24, 25 vo/26, 27, 31 vo/32 e 33), os
quais refutaram participação no entrevero com os detentos Felipe Tiago de
Oliveira e Paulo Henrique Amâncio de Souza.
Por
sua
vez,
os
agentes
de
segurança
penitenciária Éber Tadeu Corrêa de Paula e Lucas Bortolote (fls. 17 vo/18 e
19) apresentaram depoimentos uníssonos, dando conta de que, durante
procedimento de abertura das celas do pavilhão no 3, visualizaram os sete
reeducandos alhures mencionados, dentre estes o agravante, “ameaçando
agredir os sentenciados Paulo Henrique Amâncio de Souza e Felipe Tiago
de Oliveira”, os quais “foram sendo acuados” em direção à gaiola de
acesso, cuja porta foi aberta pelos depoentes, possibilitando que estes
últimos adentrassem-na e buscassem abrigo. Ato contínuo, os sete referidos
detentos “se aglomeraram na gaiola de acesso e, de forma intimidadora,
acusaram os presos Paulo Henrique e Felipe Tiago de serem informantes
da Diretoria da Unidade” e que aquilo “não era aceito por eles”.
Também ouvidos (fls. 28 vo/ 29 e 30), os
reeducandos Felipe Tiago de Oliveira e Paulo Henrique Amâncio de Souza
corroboraram o relato dos servidores públicos, ao confirmarem que foram
acuados, por diferentes detentos, em direção à gaiola de acesso do
pavilhão. Enquanto o declarante Paulo Henrique disse ter sido despertado
por socos desferidos pelo sentenciado José Ricardo Alves e que, logo em
seguida, levou um tapa do reeducando Luiz Antônio de Paula, salientando
que “os presos André Luiz, Edílson Rosa, Luiz Martins, Guilherme
Henrique e Leonardo Franca não participaram da agressão em que foi
vítima” (sic), o depoente Felipe Tiago esclareceu que estava no pátio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003039-32.2019.8.26.0050 -Voto no 35.310
4
quando foi instado pelos detentos Guilherme e Edílson, dentre outros, a
sair do pavilhão. Ao negar-se a fazê-lo, foi agredido até que finalmente
deixasse o local. Sobre a atuação específica do agravante André Luiz,
afiançou que ele “não o agrediu, mas incentivou os demais à agressão, lhe
chamando de safado e pedindo para que os demais o agredissem”.
Verifica-se, assim, que os agentes de segurança
penitenciária e as vítimas, notadamente o reeducando Felipe Tiago, foram
seguros em relatar a conduta subversiva à ordem e à disciplina do
estabelecimento prisional praticada pelo agravante, o qual, ainda que em
meio a outros seis sentenciados, foi individual e nominalmente citado pelos
servidores públicos, além de ter tido seu comportamento individualizado
pelo referido ofendido, que esclareceu que a atuação dele consistiu em
incentivo verbal, concomitante a ofensas, para que os demais detentos o
agredissem, não havendo cogitar-se que a negativa por ele sustentada
possua o condão de sobrepor-se à coesa narrativa daqueles.
Logo, de rigor a manutenção do reconhecimento
da falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de ato de
incitação e participação em movimento para subverter a ordem ou a
disciplina, com previsão legal no art. 50, inciso I, da Lei de Execução
Penal.
Ressalte-se que não se questiona a credibilidade
dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, uma vez que a
função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
agravante ter trazido ao caderno processual prova concreta da eventual
intenção dos funcionários em prejudicá-lo, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
Admitir-se a conduta em que incorreu o
agravante corresponderia a se instaurar o caos no presídio, tornando inócua
a autoridade dos funcionários e a organização do sistema penitenciário, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação para falta
leve ou média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003039-32.2019.8.26.0050 -Voto no 35.310
5
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica